Tribunal: TJDFT
Processo: 0726370-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726370-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: TRATTORIA 101 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAUDE S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 161427280 dos autos de origem) que, em sede de execução de título extrajudicial n. 0717911-43.2022.8.07.0001, movida em desfavor da TRATTORIA 101 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., indeferiu penhora online via SISBAJUD, mediante a programação de repetição automática da ordem de bloqueio, assim como indeferiu a pesquisa via SNIPER. Após formular as razões recusais, postulou o agravante a reforma da decisão agravada, a fim de determinar a realização de penhora online mediante cadastramento de repetição programada (teimosinha), assim como a pesquisa patrimonial via SNIPER. A colenda 1a Turma Cível deu provimento ao recurso, a fim de determinar que seja realizada consulta de bens penhoráveis da parte executada no sistema SNIPER e a realização de pesquisa de ativos do agravado via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, até a localização de valores suficientes para quitar integralmente o valor do débito exequendo. Verifico a existência de erro material no dispositivo do voto condutor do acórdão, desta Relatoria, ao determinar “a realização de pesquisa de ativos do agravado via SISBAJUD, na modalidade ‘teimosinha’, até a localização de valores suficientes para quitar integralmente o valor do débito exequendo”, pelo que passo a sanar. Na fundamentação do voto, mencionei que se considera adequado o aguardo de pelo menos um ano para a formulação de novo pedido da diligência em questão, a fim de verificar se houve alteração na situação econômica da parte executada. Assim, onde consta “até a localização de valores suficientes para quitar integralmente o valor do débito exequendo” passe a constar “pelo prazo de 30 (trinta) dias, podendo renovar a pesquisa, após o transcurso do prazo de 1 (um) ano”. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator